Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725203-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA, BANCO CITIBANK S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PAGAMENTO DE DOIS PRÊMIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITO SUBJETIVO. 1. A prescrição tem os seguintes pressupostos: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. Dessa forma, a prescrição só inicia com a ciência do interessado. 2. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 3. A sentença que apreciou todos os pedidos, na dimensão para a correta aplicabilidade do direito ao caso concreto não incorre em nulidade, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, a luz da Teoria da Asserção, adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida, de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial. E, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima e eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão. 5. Apenas de modo subsidiário é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 6. A inversão do ônus da prova é matéria de instrução e ocorrerá quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 7. Em prestígio à autonomia contratual, boa-fé objetiva, regramentos legais e, mormente, vedação ao enriquecimento ilícito, não é possível que haja o pagamento de dois prêmios em função do mesmo sinistro. De outra sorte, é possível a devolução dos valores pagos a maior. 8. Os valores que foram cobrados indevidamente do segurado têm que ser devolvidos com juros de mora que serão contados a cada desembolso, pois, patente a ocorrência de ato ilícito. 9. Seja por inexistir violação aos direitos da personalidade, seja pela negativa do pedido principal, o pleito reparatório extrapatrimonial não merece prevalecer. 10. A multa processual decorrente da atuação por litigância de má-fé é imposta ao sujeito que participe do processo com inobservância dos deveres processuais estampados no artigo 80 do Código de Processo Civil e exige o requisito subjetivo. 11. Recursos conhecidos. 12. Prejudicial de mérito rejeitada. 13. Preliminares rejeitadas. 14. Recursos dos réus desprovidos. 15. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 80 e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa, bem como litigância de má-fé da parte recorrida. Aduz que a sentença se baseou em premissa fática equivocada. Aponta que o regulamento de seguro juntado pela recorrida Metlife não condiz com o disponível em seu sítio eletrônico. Afirma que o contrato original possui cláusula que prevê cobertura para o sinistro de doença grave, b) artigo 489 do CPC, suscitando deficiência da prestação jurisdicional por falha na fundamentação. Invoca dissenso pretoriano quanto à distribuição dos ônus probatórios, sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Colaciona julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniele Teixeira Feitoza Ferrer (OAB/DF 48.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 80 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que não existiu litigância de má-fé. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1734928/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo quanto ao indicado malferimento dos artigos 9o, 10, e 369, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a conclusão da turma julgadora decorreu da análise do contrato que criou a relação jurídica entre as partes e do arcabouço fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à invocada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E mesmo que a parte tivesse apontado os artigos de lei federal, verifico que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.” (AgInt no AREsp 1749651/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009